Tribunal: CARF
Processo: 36202.003226/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2000
CONHECIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULAS CARF No 162 E No. 163
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 30.
Sendo incontroversa infringência à obrigação acessória de preparar folha de pagamento de forma coletiva por estabelecimento e com a correspondente totalização, resta caracterizada a infração ao art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, I e § 9°, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 1999.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados à incorreções na folha de pagamento, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36202.003226/2004-75
ACÓRDÃO
2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/11/2000
CONHECIMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF
N.o 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE. SÚMULA
CARF No. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
SÚMULAS CARF No 162 E No. 163
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
2
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO
LEGAL - CFL 30.
Sendo incontroversa infringência à obrigação acessória de preparar folha
de pagamento de forma coletiva por estabelecimento e com a
correspondente totalização, resta caracterizada a infração ao art. 32, I, da
Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, I e § 9°, do Regulamento
da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 1999.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados à incorreções na folha de
pagamento, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de
infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos
geradores.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
3
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por: a) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Farina’s, deixando de conhecer das questões
relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos responsáveis
solidários; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento; b)
conhecer parcialmente dos recursos voluntários das empresas coobrigadas, deixando de conhecer
das questões relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos sócios
gerentes; na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
DE MASSAS LTDA (e-fls. 472/649), e os responsáveis solidários COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME (e-fls. 650/678), AGROPECUÁRIA VIVA MARIA (e-fls. 351/471), MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A (e-fls. 229/350), em face da Decisão-Notificação no. 07.401/0404/2004 (e-fls. 191/204), que
reformou a Decisão-Notificação no. 07.401/0351/2002 (e-fls. 43/47), proferidas pelo INSS do
Espírito Santo, que julgou as Defesas improcedentes, mantendo o lançamento do crédito
tributário.
O presente processo administrativo constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe é composto pelo Auto de Infração no 35.432.836-0 de 21/03/2002,
em razão da seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões s
normas estabelecidos pelo INSS, conforme previsto no inciso I, do artigo 32 da Lei
8.212/91 a alterações posteriores c/c art. 225, inciso I s parágrafo 9o do RPS-
Regulamento tia Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
Avulso: Art.32, incisa I da Lei 8.212/91 e alterações posteriores c/c art.255, inc. I
parágrafos 10 e 11 do RPS.
FUNDAMENTOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Art. 283, inciso I, "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
FUNDAMENTOS LEGAIS DA PENALIDADE APLICADA Art. 292, inciso IV, do RPS.
A Autoridade lançadora esclareceu as razões que levaram à autuação:
1) Durante ação fiscal realizada junto a Farinas Industria e Comercio de Massas
Ltda, constatou-se que a empresa não preparou folhas de pagamento de
todos os segurados a seu serviço,
2) Ao proceder a análise dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho
relativos a competência 12/2000, verificou-se que os segurados empregados
relacionados na planilha intitulada "Segurados Empregados Não Incluídos em
Folhas de Pagamento", anexa a este documento, tinham data de admissão
anterior a 01/2000, porém não constavam das folhas de pagamento do
período compreendido entre 01/2000 e 11/2000.
3) Em decorrência disso, foi emitida a Notificação Fiscal – NFLD no. 34.432.641-
7, na qual encontram-se constituídos os créditos previdenciários relativos a
remuneração desses segurados no período de 01/2000 a 11/2000.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
5
4) A constatação de tais omissões decorreu da análise dos seguintes
documentos:
4.1. Folhas de pagamento;
4.2. Fichas de registro de empregado;
4.3. Rais;
4.4. Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho.
5) A conduta omissiva adotada pela empresa caracteriza descumprimento da
obrigação acessória prevista no Art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91, c/c Art. 225,
inciso I e parágrafo 9' do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
6) Conforme Termo de Verificação de Antecedente de Infração, cuja cópia
encontra-se em anexo, existem Autos de Infração lavrados contra o contribuinte
em ações fiscais anteriores, o que caracteriza a situação agravante descrita no Art.
290, inciso V, do RPS.
7) Não ficou caracterizada a circunstância atenuante prevista no Art. 291 do RPS.
A lista dos segurados consta na e-fl. 7:
Estabelecimento
Segurado
35.974.434/0001-54
Geraldo de Freitas Paulo
35.974.484/0001-54
Zairo Ornar A Saez Quinteiros
35.974.484/0001-54
Antônio Sérgio F Subtil
35.974.484/0003-16
Mário Cesário da Rocha
35.974.484/0003-16
Celso Ricardo Moraes
35.974.484/0004-05
Mário Cosme Ah/es Guimarães
35.974.484/0004-05
Fabiana da Ponte Barros Souza
Conforme mencionado no Relatório foi lavrada a NFLD no. 34.432.841-7 (Processo
no. 36202.003227/2004-10) para lançamento dos valores que deixaram de ser recolhidos. O
processo está sendo julgado nesta oportunidade.
A recorrente foi considerada como parte do Grupo Econômico de fato formado com
as empresas: Pão Gostoso Indústria e Comércio, S.A, Massas Alimentícias Firenze S.A,
Agropecuária Viva Maria S.A, Comercial Golden Fish Ltda -ME e San Francisco de São Gonçalo
Comércio e Indústria de Panificados Ltda. A Informação Fiscal esclareceu as razões que levaram à
consideração das empresas como pertencentes do Grupo Econômico de fato foi juntada aos autos
em momento posterior.
As empresas foram cientificadas (e-fls. 21/23), porém, somente apresentou defesa,
neste primeiro momento a FARINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS, (e-fls. 25/30), alegando
que sempre teria cumprido com todas as obrigações principais e acessórias e questionando os
percentuais usados pela fiscalização. Afirmou que os percentuais aplicados para cálculo da multa
teriam sido aleatórios e não justificados pela autoridade lançadora. Sustentou, ainda, que os
relatórios e demonstrativos não deixavam evidentes as bases adotadas para a fixação da
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
6
penalidade, o que teria cerceado o seu direito de defesa, afrontando o seu direito ao contraditório
e à ampla defesa.
Foi proferida a Decisão Notificação no. 07.401/0351/2002 (e-fls. 43/47), que julgou
a defesa improcedente, mantendo o lançamento, assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS.
PERCENTUAIS E ÍNDICES. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E REVISÃO DA AUTUAÇÃO.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas-
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de acordo com o art. 32, inc. I, da
Lei n° 8.212/1991.
O cálculo da penalidade administrativa aplicada está normativamente
estabelecido nos artigos 283, I, "a", e 292, IV, do Decreto n° 3.048/1999, c/c o art.
12, da Portaria MPAS n° 1.987/2001.
Foram garantidos a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal,
expressos no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento da
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto n° 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1o, da Lei n° 8.748/1993.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
A FARINA’S foi devidamente intimada da decisão em 25/07/2002 (e-fl. 50/51) e
apresentou recurso em 09/08/2002 (e-fls. 53 e ss), reiterando os argumentos apresentados em
sede de defesa.
Às e-fls. 58/59 foi proferido despacho atestando que o recurso, apesar de
tempestivo tinha sido interposto sem o depósito de 30%, razão pela qual o débitos seria incluído
no CADIN e o débito seguiria para cobrança.
Em 14/10/2002, o débito foi encaminhado para a Procuradoria.
Em 21/08/2003, tendo sido o débito encaminhado à Procuradoria, foi detectada a
necessidade de apresentação de Informação Fiscal fundamentada sobre o Grupo Econômico de
fato e o retorno dos autos para envio de intimação das responsáveis solidárias (e-fls. 68/69). A
Informação Fiscal e provas do Grupo Econômico de Fato foram juntadas aos autos (e-fls. 124 e ss)
Foram expedidos os Ofícios e intimações para as coobrigadas (e-fls. 70 e ss).
Sujeito
Aviso de
Recebimento
(e-fls).
Data de
recebimento
Defesa(e-fls.)
Data do
Protocolo
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME
83
16/08/2004
157/172
03/09/2004
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
7
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA
84
16/08/2004
140/156
03/09/2004
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A
82
13/08/2004
107/121
03/09/2004
PÃO
GOSTOSO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO S/A
81
13/08/2004
173/188
17/09/2004
SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
PANIFICADOS LTDA.
86
19/08/2004
87/106
02/09/2004
DE PAULA PANIFICADORA LTDA.
85
13/08/2004

O processo retornou ao Serviço de Análise, para julgamento das defesas, tendo sido
certificada a não apresentação de defesa pela De Paula.
A Decisão-Notificação no. 07.401/0404/2004 (e-fls. 191/204) sintetizou os
argumentos das defesas apresentadas. Como as petições eram idênticas, transcreveremos apenas
de uma delas:
9.A empresa San Francisco de São Gonçalo Comércio e Indústria de Panificados
Ltda, em sua impugnação alega em síntese que:
9.1.A fiscalização ao intitular a ora Defendente como integrante de grupo
econômico, agiu em franco excesso de poder, foi além do permitido e exorbitou
no uso de suas faculdades administrativas, excedendo sua competência legal,
colocando-se na ilegalidade e até mesmo no crime de abuso de autoridade
quando incide nas previsões penais da Lei n° 4898/95, e isso implica dizer na
invalidade e decretação de nulidade do presente AI.
9.2.Ao contrário do entendimento da fiscalização, a defendente não é integrante
de Grupo Econômico formado com as empresas acima, e assim sendo, não tem
qualquer responsabilidade, quer direta, quer solidária, pelo débito notificado que
não o seja em seu próprio nome. Os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário, data vênia, não são suficientes para a imputação de co-
responsabilidade á Defendente, muito menos na esfera administrativa, pois não
tem a fiscalização poderes para desconstituir ato jurídico perfeito e acabado.
9.3. Os apontados como co-responsáveis, pela fiscalização, não têm qualquer
responsabilidade em adimplir possível obrigação, eis que só seriam responsáveis
se agissem com excesso de poderes ou infração de lei Portanto, a simples falta de
recolhimento do tributo não é infração à lei imputável ao sócio, posto que é
notório o conhecimento de que a obrigação de entregar dinheiro aos cofres
públicos, a título de tributo, é da sociedade, que foi quem realizou a hipótese de
incidência abstratamente definida em lei, e não dele, sócio gerente ou diretor. É
bem assim que urge ser declarada a inexistência de co-responsabilidade dos
sócios apontados na infração em referência.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
8
9.4. É de se destacar ainda que nos demonstrativos inseridos no procedimento
administrativo, os fiscais elaboraram vários registros com dados numéricos
inexistentes e impossíveis de serem entendidos, porque são elementos que
apenas os próprios fiscais ou servidores do INSS conhecem e podem interpretar,
dada a grande complexidade dos mesmos, impossibilitando o contribuinte de
elaborar a sua defesa, o que afronta o princípio constitucional da ampla defesa e
do contraditório, desrespeitando, enfim o devido processo legal.
9.5. Na oportunidade, a defendente impugna também todos os documentos
recebidos, um a um, a multa aplicada, requerendo a produção de prova
documental e pericial, bem como a revisão da autuação, tudo dentro do princípio
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos na Carta
Magna.
9.6 Em face do exposto, requer a nulidade da NFLD e dos AI'S identificados.
Sobreveio o julgamento das Defesas e foi proferida a Decisão-Notificação no.
07.401/0404/2004 (e-fls. 191/204), que restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. GRUPO ECONÔMICO. REFORMA DE DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO.
A empresa é obrigada a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com o art. 32, inciso I
da Lei n.° 8.212/91.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração e
seus anexos, todos os requisitos legais previstos para o mesmo.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, conforme art. 30, inciso
IX, da Lei n° 8.212/91.
A Decisão-Notificação - DN será reformada tendo em vista a apresentação de
defesa por parte das outras empresas integrantes do Grupo Econômico.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM AGRAVANTE
Os contribuintes foram intimados (e-fls. 206/212) do resultado de julgamento pela
via postal, conforme Avisos de Recebimento abaixo listados, e alguns apresentaram Recursos
Voluntários nas datas especificadas:
Sujeito
Aviso de
Recebimento
Data de
recebimento
Recurso
Voluntário(e-
Data do
Protocolo
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
9
(e-fls).
fls.)
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO
DE MASSAS LTDA
217
11/11/2004
472/649
10/12/2004
COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA –
ME
213
11/11/2004
650/678
10/12/2004
AGROPECUÁRIA VIVA MARIA
215
11/11/2004
351/471
10/12/2004
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE
S/A
219
12/11/2004
229/350
10/12/2004
PÃO
GOSTOSO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO S/A
220/222 e
226

SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO
E
INDÚSTRIA
DE
PANIFICADOS LTDA.
227
17/12/2004

DE PAULA PANIFICADORA LTDA
224

O Recurso da empresa FARINA’S trouxe os seguintes argumentos:
Preambularmente: Do arrolamento de bens e direitos – requisito para
admissibilidade e seguimento do recurso | Indica todos os bens integrantes de seu
ativo permanente para fins de arrolamento, nos termos da Instrução Normativa no.
264/2002.
Da irregularidade das DEBCAD-AI 35.432.836-0/2002 e DN No. 07.401.0404/2004
(vício dos motivos determinantes para a lavratura da mesma) | Alegam que não
foi cometida qualquer infração e que teria ficado comprovado o pagamento de
todos os valores. Afirmam que a NFLD contém erros, o que leva à incerteza e
iliquidez dos créditos, razão pela qual deve ser considerada nula.
Do Excesso de Poder | A inclusão dos co-responsáveis como pertencentes de um
Grupo Econômico não encontra respaldo legal, e exorbitou as competências legais
da autoridade administrativa. Sustentam que o excesso de poder leva à nulidade da
decisão recorrida, que chamam de arbitrária e ilícita.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Alegam que a empresa não é parte de grupo
econômico e que os elementos apontados pela fiscalização não são suficientes para
imputação de co-responsabilidade às empresas, pois não seria possível a
administração desconstituir fato jurídico perfeito e acabado. Afirmam que, se
tivesse sido oferecido oportunidade de instrução probatória, que teria comprovado
não fazer parte do Grupo Econômico.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
10
Da Inexistência de Solidariedade dos Apontados Co-Responsáveis | Alegam que os
sócios apenas poderiam ser responsabilizados pessoalmente se tivessem agido com
excesso de poder ou infração à lei, o que não teria ocorrido. Cita julgados e doutrina
sobre o tema.
O Recurso Voluntário apresentado pela AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S/A contém,
em síntese, os seguintes argumentos:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de manifestar-se
sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a empresa é totalmente
estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao débito em razão de fazer
parte do Grupo Econômico sem qualquer embasamento legal. Afirma que nunca foi
sócia da empresa Farina’s, que o Sr. Manoel Francisco de Paula deixou de participar
do capital social em 27/06/1997, que os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário não são suficientes para levar à responsabilidade solidária
por débitos.
Da saída do acionista da recorrente | Reitera o argumento de que o Sr. Manoel
Francisco de Paula teria deixado de participar do capital social em 27/06/1997,
deixando de exercer o cargo de administrador, razão pela qual a fiscalização estaria
equivocada e não teria o condão de desfazer um negócio jurídico perfeito.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização teria que ter
comprovado que o Sr. Manoel teria cometido atos de gestão, o que não ocorreu. A
fiscalização também não apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e
acionistas que autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento
do tributo não é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN
demanda a comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
jurisprudência e doutrina. Afirma que não existem provas de que o Sr. Manoel
tenha recebido qualquer remuneração ou vantagem da recorrente ou praticado
qualquer ato de gestão em nome ou por conta da empresa após 27/06/1997. Alega,
ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou a seus acionistas para se
manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos, e que a solidariedade não
se presume.
Daqui em diante, repete, ipsis litteris, os argumentos apresentados pela Farina’s
em seu recurso.
Da Irregularidade da DEBCAD –AI 35.432.836-0/2002 e DN No. 07.401.0404/2004
(Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) | Afirma que a
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
11
empresa não deixou de recolher tributos devidos, tendo demonstrado à fiscalização
todos os pagamentos realizados, e que não reconhece os valores, além de afirmar
que os débitos se basearam em premissas ilegítimas. Sustenta que a fiscalização
teria constituído débito ilíquido, incerto e inexigível e que a NFLD seria nula de
pleno direito. Requer a declaração de nulidade da NFLD em razão de falta de
motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Os Recursos Voluntários apresentados pela COMERCIAL GOLDEN FISH LTDA e
MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE S/A são idênticos e contêm os mesmos argumentos que o Recurso
apresentado pela Agropecuária Viva Maria, com a exceção à menção ao Sr. Manoel, como mostra
a estrutura abaixo:
Preambularmente: do arrolamento de bens e direitos – requisito ara
admissibilidade e seguimento do recurso | requer o recebimento e processamento
do recurso sem a exigência de arrolamento de bens.
Do Recurso em si | Cita a ementa da decisão e afirma que ela vulnera princípios do
direito administrativo e constitucional. Afirma que não condições de manifestar-se
sobre o mérito da ação, por desconhecer o assunto e que a empresa é totalmente
estranha. Que teria sido incluída como co-responsável ao débito em razão de fazer
parte do Grupo Econômico sem qualquer embasamento legal. Afirma que nunca foi
sócia da empresa Farina’s, que os elementos que levaram a fiscalização a
entendimento contrário não são suficientes para levar à responsabilidade solidária
por débitos.
Da inexistência de co-responsabilidade da recorrente | A fiscalização também não
apontou ato concreto da recorrente ou de seus diretores e acionistas que
autorizasse a responsabilidade. Sustenta que a falta de recolhimento do tributo não
é infração à lei imputável ao sócio. Alega que o artigo 135 do CTN demanda a
comprovação de atos praticados contra a lei ou ao contrato social, cita
jurisprudência e doutrina. Alega, ainda, que a fiscalização não teria a intimado ou a
seus acionistas para se manifestarem a respeito ou prestarem esclarecimentos, e
que a solidariedade não se presume.
Da Irregularidade da DEBCAD – AI 35.432.836-0/2002 e DN No. 07.401.0404/2004
(Vícios dos motivos determinantes para lavratura da mesma) | Afirma que a
empresa não deixou de recolher tributos devidos, tendo demonstrado à fiscalização
todos os pagamentos realizados, e que não reconhece os valores, além de afirmar
que os débitos se basearam em premissas ilegítimas. Sustenta que a fiscalização
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
12
teria constituído débito ilíquido, incerto e inexigível e que a NFLD seria nula de
pleno direito. Requer a declaração de nulidade da NFLD em razão de falta de
motivação.
Da Inexistência de Grupo Econômico | Afirma que a recorrente não faz parte de
Grupo Econômico com as demais empresas indicadas e que não teria sido dada a
oportunidade de comprovação, razão pela qual, também deveria ser declarada a
inexistência de co-responsabilidade.
Considerando que os recursos foram interpostos sem o depósito de 30% foram
encaminhados para inscrição em dívida ativa e executados por meio da Execução Fiscal no.
2015.50.01.118895-8. Foram juntadas cópias aos autos (e-fls. 682/772).
Em agosto de 2016, a Procuradoria da Fazenda Nacional atestou que os débitos
teriam sido inscritos em dívida ativa sem que os Recursos Voluntários tivessem sido analisados,
tendo em vista a falta de depósito prévio em garantia (e-fls.769). Assim, em razão da Súmula
Vinculante no. 21 do STF, e Parecer PGFN/CRJ/No. 1973/2010, a Certidão de Dívida Ativa foi
cancelada e os autos retornaram à faze administrativa para julgamento dos recursos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, cumprem parcialmente os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Primeiramente, no que diz respeito ao arrolamento de bens e direitos, requisito
para admissibilidade e seguimento do recurso, vale ressaltar que o CARF não é competente para
se pronunciar sobre o tema, conforme Súmula CARF no. 109:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
13
Ademais, não foi localizado nos presentes autos, documento formalizando
arrolamento de bens, de modo que esta preliminar não será conhecida.
Os recursos apresentados pelo sujeito passivo (Farina’s) e pelos coobrigados devem
ser parcialmente conhecidos. Os Recursos trazem questionamento sobre a responsabilidade dos
sócios, sustentando que eles apenas poderiam ter sido considerados co-responsáveis pelos
débitos em caso de infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135 do CTN.
Os sócios gerentes foram arrolados como de praxe pela fiscalização para identificar
quem era responsável legal durante o período autuado. Os representantes legais não são
responsáveis solidários nesse momento da autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da
demanda administrativa. Apenas foram arrolados como procedimento de praxe da fiscalização, os
quais identificam os sócios da empresa no AI.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser mencionado
no CORESP não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido, conforme se
constata abaixo:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
Ademais, mesmo que estes sócios fossem considerados responsáveis solidários, as
empresas não poderiam questionar a responsabilidade dos sócios em seus recursos em razão da
falta de legitimidade para tanto, nos termos da Súmula CARF no. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
É por esta razão que o recurso voluntário da Farina’s também não deve ser
conhecido no que diz respeito aos argumentos relacionados à responsabilidade solidária (grupo
econômico de fato). Assim, não conheço dos argumentos relacionados à responsabilidade
solidária, no caso do recurso da Farina’s e dos argumentos relacionados à responsabilidade dos
sócios gerentes, dos recursos apresentados pelas demais responsáveis solidárias.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário da contribuinte Farina’s,
deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de bens e de imputação de
responsabilidade aos responsáveis solidários; e conheço parcialmente dos recursos voluntários
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
14
das empresas coobrigadas, deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de
bens e de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes.
2. Preliminares de nulidade
Conforme relatado, os recorrentes apresentam argumento de que o lançamento
seria nulo por ausência de motivação. Sustentam, reiterando o que já havia sido apresentado em
sede de defesa, que a Farina’s teria promovido todos os recolhimentos devidos. Alegam ainda,
que o lançamento e a decisão notificação também seriam nulos por terem mantido a
caracterização de Grupo Econômico de fato e, consequentemente, a responsabilidade solidária
das empresas co-responsáveis, pois teriam extrapolado os poderes da Administração Pública, o
que representou abuso de poder. Por fim, alegam cerceamento do direito de defesa porque não
teria sido assegurado o direito à apresentação de defesa contra a caracterização do Grupo
Econômico de fato, e que a NFLD não teria cumprido os requisitos básicos para o lançamento
(artigos 9 e 10 do Decreto no. 70.235/72, ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, e ao
artigo 142 do Código Tributário Nacional).
Entendo que não assiste razão aos recorrentes.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do CTN, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na
lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da
alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f)
definição do sujeito passivo da obrigação e responsáveis solidários; e (g) lavratura da NFLD e AI
correlatos, acompanhados de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a
legislação.
O Relatório Fiscal também foi complementado pela Informação Fiscal relativa ao
Grupo Econômico que analisou de forma pormenorizada a relação entre as empresas do Grupo
Firenze ou Pão Gostoso, e trouxe o embasamento legal para a inclusão das empresas como co-
responsáveis, quais sejam: art. 778 da IN INSS/DC no. 100/2004, art. 30, inciso IX da Lei no.
8.212/91.
Foi assegurado o devido processo legal e a ampla defesa. Ao contrário do que
afirmaram as recorrentes, foi lhes garantido o direito de defender-se contra a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, contra o Auto de Infração e também contra a caracterização do Grupo
Econômico de fato. Porém, as empresas nada fizeram além de negar a existência do débito e
negar a existência do Grupo Econômico de fato, sem apresentar quaisquer provas que
desconstituíssem a obrigação legal.
Há que se ressaltar que, no caso da NFLD no. 35.432.841-7 (Processo no.
36202.003227/2004-10) a obrigação está sendo mantida, uma vez que não foram apresentadas
quaisquer provas de que os recolhimentos teriam sido feitos ou que haveria qualquer equívoco no
lançamento.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
15
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando
que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso do processo
administrativo.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes
de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito
tributário formalizada, inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta,
pois, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em
preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que a pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
16
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa, ou ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de os responsáveis não terem sido
questionados sobre a caracterização do Grupo Econômico de Fato na fase inquisitorial, pois nesta
fase, a fiscalização já possuía todos os elementos necessários para a lavratura do auto de infração
e não viu necessidade de realização de outras diligências junto às empresas.
De qualquer forma, aberta a fase contenciosa com a apresentação das Defesas,
caberia aos recorrentes apresentarem seus argumentos, bem como todos os documentos
necessários para embasá-la. Se o Grupo Econômico de Fato motivado pelas razões apontadas pela
fiscalização tivesse sido erroneamente considerado, as próprias empresas deveriam ter trazido aos
autos essas razões e as provas necessárias com a Defesa/Impugnação, e como visto, não fizeram,
deixando de rebater os fatos e fundamentos colhidos pela autoridade lançadora.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
Em sede de defesa também requereu-se a realização de perícia, porém, conforme
também destacou a decisão notificação, “não foram expostos motivos que justificassem o
requerimento. Não foram formulados quesitos referentes aos exames desejados na perícia, como
estabelece o art. 16, inc. IV, do Decreto no. 70.235, de 06.03.1972”.
Portanto, vê-se que o indeferimento do pedido de perícia foi fundamentado além
de ser uma faculdade do julgador, de acordo com a Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do lançamento e da decisão
de piso.
2. Da obrigação principal e obrigação acessória
Como se viu, os recorrentes apenas reiteram o argumento de que teriam
comprovado todos os pagamentos devidos. Contudo, nos autos da NFLD no. 35.432.841-7
(Processo no. 36202.003227/2004-10) a obrigação está sendo mantida em julgamento também
ocorrido nesta oportunidade (Acórdão no. 2101-003.369), e não foram apresentados outros
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
17
documentos ou comprovações, de modo que a obrigação acessória foi descumprida e o
lançamento da penalidade deve ser mantido.
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC)1 trata do ônus da prova,
estabelecendo que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No presente caso não foi apresentada comprovação de que os valores declarados
em GFIP teriam sido integralmente recolhidos ou que as GFIPs teriam algum equívoco. Sequer foi
apresentada uma correlação das folhas de salário com as GFIP’s e GPS’s para tentar identificar
algum equívoco. A recorrente apenas alega que teria promovido os pagamentos devidos.
Diante da falta de apresentação de documentos comprobatórios das alegações,
considero o lançamento hígido.
4. Do Grupo Econômico de Fato e a responsabilidade solidária das empresas
Os recorrentes alegam a inexistência de formação de grupo econômico de fato
entre as empresas, bem como a ausência de fundamento legal e, portanto, descabimento da
responsabilidade solidária.
A fiscalização apoiou-se em provas robustas, justificando de forma bastante
consistente a realidade da situação das empresas, a caracterização do grupo econômico de fato, e
justificando a responsabilidade solidária das empresas com base na legislação pátria. Foram
apresentados os seguintes fundamentos para a caracterização do Grupo Econômico de fato:
3.A constatação de que essas empresas integram Grupo Econômico de Fato
deveu-se aos seguintes fatos:
a. A fiscalização foi atendida pelos Srs. Valdenir F. Andrade e Hermenegildo José
de Paula, que se apresentaram respectivamente como encarregado do
departamento jurídico e contador de todas as empresas;
b A documentação de todas as empresas encontrava-se arquivada na Av. Leitão
da Silva, 1387, 3o andar - Ed. Sheila, Santa Lúcia -Vitória - ES, onde foi recebida e
atendida a fiscalização;
c. Nesse endereço funcionava, à época, a sede administrativa de fato do Grupo.
Ali eram executados, por segurados empregados vinculados, indistintamente, a
qualquer empresa do Grupo, os serviços contábeis, de administração de pessoal,
financeiro e comercial de todas elas. Comprovam tais afirmações as cópias em
anexo, extraídas por amostragem, de documentos da Pão Gostoso e da
Agropecuária Viva Maria, os quais foram preparados e assinados pelas mesmas
pessoas, os Srs. Marcos Giovani T. Seidel (empregado da San Francisco de São
Gonçalo) e Nilson da Silva (empregado da Farina's);

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
18
d. Ligando as empresas Farina's, Pão Gostoso, Firenze e Viva Maria, temos a
participação do Sr. Manoel Francisco de Paula em seus quadros societários.
Observe-se, ainda, que ocorreu uma enorme concentração do Capital Social
dessas empresas nas mãos dessa pessoa física, conforme comprovam os dados
constantes do quadro abaixo. Observe-se, ainda, que a constituição de Grupo
Econômico de Fato entre a Pão Gostoso, a Firenze e a Viva Maria já restaria
configurada somente pela composição acionária da última;
(...)
4 Além do Sr. Manoel Francisco de Paula, integravam o quadro societário dessas
empresas, até 1997, os seus irmãos Tarciso Leles de Paula e Herbert José de Paula
e seu tio Geraldo Torteloti Essas pessoas exerceram, em conjunto com o Sr.
Manoel, a administração das empresas do Grupo Firenze. Observe-se, ainda, que
a esposa do Sr. Manoel, Sra. Mary Helal de Paula, foi sócia da Farina's até 09/97.
5. O GRUPO FIRENZE mantém uma página (site) na "Internet", no endereço
eletrônico http7/www.firenzealimentos.com.br, onde encontram-se diversas
informações sobre sua história, composição, unidades de negócio e locais de
atuação. Anexamos ao presente documento cópia da página que descreve a
fundação do Grupo pela família "De Paula".
6.Faz-se necessário frisar que a família "De Paula" e seus agregados detêm quase
a totalidade do capital social das empresas do Grupo Firenze, exceção feita à
Golden Fish.
7.A partir de 06/1997, foram feitas diversas mudanças na estrutura do quadro
societário das empresas do Grupo Firenze. O Sr. Manoel Francisco de Paula deixou
de ser acionista da Agropecuária Viva Maria, cuja totalidade do capital passou a
ser detida pelos seus irmãos Tarciso-e Herbert e seu tio Geraldo. Em
contrapartida, os Srs. Tarciso, Herbert e Geraldo deixaram o quadro das demais
empresas.
8.Tais fatos não descaracterizaram a existência do Grupo Econômico, uma vez
que continuou a existir uma administração única, centralizada, para todas as
empresas do Grupo, inclusive para Agropecuária Viva Maria, conforme
comprovam os fatos descritos no item 3. Observe-se que os documentos citados
no subitem c, item 3, foram selecionados por amostragem e demonstram uma
conduta corriqueiramente adotada no Grupo até hoje.
9.Quanto à ligação da Comercial Golden Fish com o Grupo Econômico em
questão, temos a relatar que:
a.Tal qual ocorrido com as demais empresas integrantes do Grupo, a fiscalização
foi atendida pelos Srs. Valdenir e Hermenegildo na sede de fato do Grupo (Ed.
Sheila);
b.Em diligência efetuada no Distrito de Paraju, município de Domingos Martins,
constatou-se que, ao lado de uma fazenda onde funciona um dos
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
19
estabelecimentos da Agropecuária Viva Maria S.A., empresa integrante do grupo
econômico em questão, encontrava-se um pesque-pague intitulado Golden Fish,
totalmente montado, com represa para pesca, bar e restaurante. Em sua entrada,
havia um cartaz informando o fechamento temporário para "balanço";
c.No escritório da Agropecuária Viva Maria, vizinho a esse pesque-pague, fomos
atendidos pela Sra. Carlúcia Tononi, secretária da empresa, que nos informou que
a empresa Golden Fish Ltda funcionou até o fim do mês 02/2002 como pesque-
pague, bar e restaurante, nas dependências anexas à fazenda, as quais havíamos
acabado de visitar;
d. Ainda segundo a Sra Carlúcia, a Golden Fish não possuía nenhum segurado
empregado registrado, pois vinha sendo operada por empregados vinculados a
Agropecuária Viva Maria, e que a encarregada do estabelecimento era a Sra.
Jurema Esbelin Alves Gualtieri (A inexistência de segurados vinculados Golden
Fish foi confirmada nos registros do Cadastro Nacional de Informações Social -
CNIS);
e. Tendo verificado as folhas de pagamento apresentadas pela Agropecuária Viva
Maria, constatamos que a segurada Jurema Esbelin Alves Gualtieri constava com o
cargo intitulado "ENC. PESQUE E PAGUE". Anexamos cópia da página 05 da folha
de pagamento da competência 05/2003, comprovando que essa segurada ainda
se encontra vinculada à Agropecuária Viva Maria, na qualidade de "ENC. PESQUE
E PAGUE" (cópia obtida na ação fiscal em curso nessa empresa, iniciada no
segundo semestre de 2003).
10. Apesar do quadro societário da Golden Fish não apresentar relação direta
com o Grupo Econômico em questão, os fatos acima narrados evidenciam que
essa empresa operava como um "apêndice" da Agropecuária Viva Maria,
utilizando-se de suas dependências e seus recursos humanos.
11.0 elevado grau de dependência da Golden Fish em relação à Agropecuária Viva
Maria comprova que ela também integra o Grupo Econômico de Fato objeto do
presente documento
Sobre a responsabilidade da empresa SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, além do que foi destacado no Relatório Fiscal, de
que os funcionários da Farina’s teriam sido para ela transferidos, a fiscalização esclareceu que a
composição societária também justifica a inclusão da empresa no Grupo Econômico de fato:
12. Em 12/2000, a Farina's transferiu a grande maioria de seus segurados
empregados, além de suas atividades, para a empresa SAN FRANCISCO DE SÃO
GONÇALO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA, CNPJ n°
04.094.282/0001-94, com sede na cidade de São Gonçalo/RJ. Tal empresa, cujos
sócios são os mesmos da FARINAS, constitui-se, portanto, em sua sucessora e co-
responsável pelos créditos previdenciários devidos até a data da sucessão,
conforme estabelecido pelo Código Tributário Nacional em seus artigos 132 e 133,
abaixo transcritos:
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
20
"Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos
devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas,
transformadas ou incorporadas.
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão." (Livro II - NORMAS
GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO, Título II - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, Capítulo V -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, Seção II - RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES)
13.0 Quadro Societário da San Francisco, a partir de 11/2000 é o seguinte:
Sócios gerentes
Participação no
capital social
Manoel Francisco de Pula
90%
Luciano Beite
10%

14.Portanto, em face da composição do quadro societário dessa empresa e dos
demais fatos apresentados no presente documento, restou comprovado que,
além de ser sucessora tributária da Farina's, a San Francisco de São Gonçalo
também integra o Grupo Econômico de Fato aqui caracterizado.
Ainda no curso dessas ações, foi entregue à fiscalização, pelo Sr. Valdenir
(assessor jurídico das empresas), u documento intitulado “GRUPO FIRENZE”, cuja
cópia encontra-se em anexo. Consta desse documento a identificação de todas as
empresas componentes desse grupo. Dentre elas, encontram-se as seguintes,
localizadas no Estado do Mato Grosso:
a. Agropecuária Rio Palmeiras Ltda.
b. Ilsa – Indústria Luellma S.A,
c. Paiaguás Industrial e Comercial de Alimentos Ltda.
A fiscalização ainda apontou outros indícios para a caracterização do Grupo
Econômico de fato:
23.Enumeramos a seguir, outros fatos que comprovam que, ainda que essas
empresas tenham, em alguns casos, o controle do Capital diluído nas mãos de
diversos integrantes da família "De Paula", elas são administradas e geridas em
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
21
bloco, prestando-se mútua assistência caracterizando a existência de um grupo
econômico de fato (cópias em anexo):
a.Em 1997, imóveis de propriedade coletiva dos Srs. Tarciso Leles de Paula,
Herbert José de Paula, Geraldo Tortelote e Manoel Francisco de Paula (Matrícula
1-2.235, Iv. 2-G, fl. 25, e 1-2.919, Iv. 2-H, fl. 320, Registro Geral de Imóveis de
Domingos Martins)encontrava-se hipotecado em garantida de débitos das
empresas Firenze, Farina's, Pão Gostoso e Agropecuária Viva Maria junto ao
Banco do Brasil;
b.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 12.073, Iv. 2, fl.
274, Cartório do 1o Ofício de Vila Velha) foi hipotecado em garantida de débitos
da Farina’s e da Firenze;
c.Imóvel de propriedade da Agropecuária Viva Maria (Matrícula 09.199, Iv. 2, ficha
01, Cartório do 2o Ofício de Guarapah) foi hipotecado em garantia de débito da
Farina's junto ao Banco do Brasil.
Os recorrentes, por sua vez, não trouxeram provas que corroborassem seus
argumentos de que as empresas eram independentes e autônomas e que não deveriam ser
consideradas como Grupo Econômico de fato. A decisão notificação, por sua vez, analisou bem a
questão, apoiando-se nas provas colhidas e no detalhamento apresentado nas Informações
Fiscais.
No que diz respeito à responsabilidade solidária, entendo que a fiscalização
caracterizou devidamente a existência de grupo econômico e imputou a responsabilidade solidária
com base no art. 30, inciso IX da Lei no. 8.212/1991. A questão da responsabilidade solidária por
contribuições previdenciárias devidas por empresas que compõem um rupo Econômico de Fato foi
amplamente tratada pelo Parecer Normativo COSIT /RFB no. 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
22
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação
artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
(...) (grifos nossos)
Sendo assim, diante dos fatos e dos documentos apresentados pela autoridade
lançadora, entendo que está corretamente caracterizado o Grupo Econômico de Fato e a
responsabilidade solidária encontra-se devidamente fundamentada.
O assunto foi sumulado no âmbito do CARF, para confirmar o entendimento no
sentido de que as empresas que compõem um Grupo Econômico de fato são responsáveis
solidárias por débitos em razão da disposição legal, e não há necessidade de a autoridade
lançadora demonstrar o interesse comum, conforme texto da Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Ademais, a responsabilidade atribuída à SAN FRANCISCO DE SÃO GONÇALO
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICADOS LTDA pelos débitos da FARINA’S, decorre da sucessão
(art. 132 e 133 do CTN), tendo em vista a transferência dos segurados empregados para aquela
empresa em 12/2000. Portanto, além de fazer parte do grupo econômico de fato, a SAN
FRANCISCO é sucessora e portanto, responsável solidária pelos débitos da FARINA’S.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos recorrentes em seus
argumentos sobre a caracterização do Grupo Econômico de fato e a responsabilidade solidária,
quanto às obrigações previdenciárias.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte Farina’s, deixando de conhecer das questões relacionadas ao arrolamento de bens e
de imputação de responsabilidade aos responsáveis solidários; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de nulidade e negar-lhe provimento; b) conhecer parcialmente dos recursos
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.371 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 36202.003226/2004-75
23
voluntários das empresas coobrigadas, deixando de conhecer das questões relacionadas ao
arrolamento de bens e de imputação de responsabilidade aos sócios gerentes; na parte conhecida,
rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 796
DF CARF MF
Original